Tribunal: TJMT
Processo: 1004891-60.2022.8.11.0045
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-04-29
Data de publicação: 2026-05-07

Ementa:
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL. PARCELAMENTO DE CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de Recurso de Apelação e determinou o recolhimento do preparo. O agravante sustenta a existência de presunção legal de hipossuficiência, alega violação ao princípio da não surpresa e afirma que a insuficiência de recursos deve ser analisada de forma personalíssima, requerendo a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou a condição de hipossuficiência financeira necessária para a concessão da gratuidade da justiça integral; (ii) estabelecer se é cabível o parcelamento do preparo recursal diante do valor das custas e das circunstâncias do caso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.
4. O descumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos essenciais, como extratos bancários completos e comprovantes de rendimento do núcleo familiar, obsta a aferição da real capacidade econômica do requerente que se declara dependente financeiro de outrem.
5. A existência de sinais exteriores de riqueza, tais como residência em zona nobre e a realização de transações imobiliárias e financeiras de vulto em período recente, desautoriza a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.
6. O parcelamento das despesas processuais, previsto no art. 98, §6o, do Código de Processo Civil, revela-se medida adequada para viabilizar o acesso à jurisdição quando o valor do preparo é elevado, ainda que não preenchidos os requisitos para a gratuidade integral.
IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Recurso provido em parte.
Tese de julgamento:
1. A insuficiência de recursos para fins de gratuidade da justiça deve ser efetivamente comprovada quando houver elementos que infirmem a presunção relativa de veracidade da declaração da parte.
2. É lícito o parcelamento do preparo recursal como instrumento de viabilização do acesso à justiça quando o valor das custas for elevado, mesmo diante do indeferimento do benefício da gratuidade integral.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO:

1004891-60.2022.8.11.0045

CLASSE:
AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)

ASSUNTO:
[
ESPÉCIES DE CONTRATOS, EFEITO SUSPENSIVO / IMPUGNAÇÃO / EMBARGOS À EXECUÇÃO
]

RELATOR
A
:
EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
SERLY MARCONDES ALVES

TURMA JULGADORA:

[EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES, EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

PARTE(S):

[ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES - CPF: 654.478.401-04 (AGRAVANTE), MAURICIO LEAL MAFRA - CPF: 840.942.739-72 (ADVOGADO), ANA MARIA DE OLIVEIRA BARROS - CPF: 927.128.271-04 (ADVOGADO), KSB AGRIBUSINESS COMERCIO LTDA - CNPJ: 21.523.353/0001-46 (AGRAVADO), HEITOR PEREIRA MARQUEZI - CPF: 323.503.138-32 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência do Exmo. Sr. Des. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO,
POR UNANIMIDADE
, APÓS A RELATORA ADERIR AO VOTO DO 2o VOGAL (DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO) E SEREM ACOMPANHADOS PELA 1a VOGAL (DESA. SERLY MARCONDES ALVES).

E

M

E

N

T

A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. COMPROVAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO RELATIVA. PADRÃO DE VIDA INCOMPATÍVEL. PARCELAMENTO DE CUSTAS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de Recurso de Apelação e determinou o recolhimento do preparo. O agravante sustenta a existência de presunção legal de hipossuficiência, alega violação ao princípio da não surpresa e afirma que a insuficiência de recursos deve ser analisada de forma personalíssima, requerendo a concessão do benefício ou, subsidiariamente, o parcelamento das custas processuais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se o agravante comprovou a condição de hipossuficiência financeira necessária para a concessão da gratuidade da justiça integral; (
ii
) estabelecer se é cabível o parcelamento do preparo recursal diante do valor das custas e das circunstâncias do caso.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A presunção de veracidade da declaração de insuficiência de recursos deduzida por pessoa natural é relativa e pode ser afastada pelo magistrado quando houver elementos nos autos que evidenciem a falta dos pressupostos legais.

O descumprimento de determinação judicial para apresentação de documentos essenciais, como extratos bancários completos e comprovantes de rendimento do núcleo familiar, obsta a aferição da real capacidade econômica do requerente que se declara dependente financeiro de outrem.

A existência de sinais exteriores de riqueza, tais como residência em zona nobre e a realização de transações imobiliárias e financeiras de vulto em período recente, desautoriza a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

O parcelamento das despesas processuais, previsto no art. 98, §6o, do Código de Processo Civil, revela-se medida adequada para viabilizar o acesso à jurisdição quando o valor do preparo é elevado, ainda que não preenchidos os requisitos para a gratuidade integral.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido em parte.

Tese de julgamento
:

A insuficiência de recursos para fins de gratuidade da justiça deve ser efetivamente comprovada quando houver elementos que infirmem a presunção relativa de veracidade da declaração da parte.

É lícito o parcelamento do preparo recursal como instrumento de viabilização do acesso à justiça quando o valor das custas for elevado, mesmo diante do indeferimento do benefício da gratuidade integral.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

SERLY M
A
RCONDES ALVES
(RELATOR
A
)
:

Eminentes pares:

Trata-se de Agravo Interno interposto por
ANTONIO ALAMINO CARDOSO CASSERES
contra decisão monocrática que indeferiu seu pedido de gratuidade da justiça formulado em sede de Recurso de Apelação, bem como contra a decisão que rejeitou os Embargos de Declaração opostos contra o referido indeferimento.

O ora agravante requereu, em sede de Apelação, a concessão dos benefícios da justiça gratuita, alegando não possuir condições financeiras para arcar com as custas processuais e o preparo recursal. Em atendimento ao disposto no art. 99, §2o do CPC, foi determinada sua intimação para comprovar o preenchimento dos pressupostos legais, mediante apresentação de documentos específicos.

Em resposta, o agravante apresentou declarações de imposto de renda dos exercícios de 2020 a 2025, extratos bancários, faturas de cartão de crédito e declaração pessoal detalhando sua situação econômica e dependência financeira.

A decisão agravada indeferiu o pedido de gratuidade com base nos seguintes fundamentos: não atendimento integral à determinação judicial, pela ausência de extratos de todas as contas bancárias dos últimos 6 meses e de comprovantes de rendimentos da cônjuge; residência em imóvel localizado em zona nobre de Itapema/SC, indicando padrão de vida incompatível com a alegada hipossuficiência; acesso a crédito junto a instituições financeiras; e natureza patrimonial da ação, envolvendo relação comercial com empresa do agronegócio.

Inconformado, o agravante opôs Embargos de Declaração, alegando violação ao art. 10 do CPC, por exigência de prova da situação econômica do cônjuge sem prévia delimitação, além de contradição entre o reconhecimento da presunção legal e a exigência prática de prova atinente à situação econômica de terceiro. Os embargos foram rejeitados.

Em suas razões de Agravo Interno, o agravante sustenta violação ao regime jurídico da gratuidade da justiça, com esvaziamento da presunção legal do art. 99, §3o do CPC; mudança indevida do eixo decisório, com alteração do parâmetro de análise previamente estabelecido; caráter genérico do fundamento de "documentação insuficiente"; leitura equivocada das declarações fiscais; inadequação dos fundamentos baseados em indícios de aparência social; natureza personalíssima da gratuidade da justiça; violação ao art. 10 do CPC, configurando decisão-surpresa; e omissão na decisão que rejeitou os embargos de declaração. Subsidiariamente, requer o parcelamento das custas processuais.

Em contrarrazões, a agravada defende a manutenção da decisão.

É o relatório.

V O T
O

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (RELATORA):

Eminentes pares:

Após análise dos autos, verifico que o recurso não merece provimento.

Inicialmente, cumpre destacar que a gratuidade da justiça, embora constitua importante instrumento de acesso à jurisdição, não deve ser concedida indiscriminadamente, sob pena de banalização do instituto. A Constituição Federal, em seu artigo 5o, LXXIV, estabelece que o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos, evidenciando que o benefício não é automático, mas condicionado à efetiva demonstração de necessidade.

No mesmo sentido, o Código de Processo Civil, em seu artigo 99, §3o, estabelece presunção relativa de veracidade da alegação de insuficiência deduzida por pessoa natural, permitindo ao magistrado, diante de elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais, determinar que a parte comprove o preenchimento dos requisitos para a concessão da gratuidade.

No caso em análise, a decisão agravada fundamentou-se em elementos concretos que afastam a presunção de hipossuficiência do agravante, não havendo que se falar em decisão surpresa ou violação ao contraditório.

O primeiro ponto a ser destacado é o deliberado descumprimento da ordem judicial pelo agravante. Quando intimado para comprovar sua situação de hipossuficiência, ele deixou de apresentar documentos essenciais expressamente requisitados, notadamente os extratos de todas as suas contas bancárias dos últimos 6 meses e os comprovantes de rendimentos de
sua cônjuge
, que, segundo suas próprias declarações, seria a única provedora do lar.

Não se trata de mera formalidade, mas de documentação imprescindível para a correta aferição da real situação financeira do agravante. A omissão deliberada desses documentos impede a adequada análise da capacidade econômica do requerente e de seu núcleo familiar, configurando descumprimento do ônus probatório que lhe competia.

Quanto à alegada violação ao artigo 10 do CPC, não se vislumbra a ocorrência de decisão surpresa. A necessidade de análise da renda familiar não foi uma inovação do juízo, mas decorreu diretamente da própria narrativa apresentada pelo agravante, que declarou ser sustentado exclusivamente por sua esposa. Ao fazer tal afirmação, ele mesmo atraiu para o centro da análise a capacidade financeira de seu núcleo familiar, tornando imprescindível a demonstração da renda daquela que, segundo ele, seria sua única fonte de sustento.

Ademais, a documentação trazida pela parte agravada revela um quadro incompatível com a alegada hipossuficiência. Conforme demonstrado nas contrarrazões, o agravante realizou, em abril de 2025, transação imobiliária e financeira no valor de R$ 4.410.651,00, recebendo R$ 318.000,00 em dinheiro, uma caminhonete Toyota Hilux avaliada em R$ 167.000,00 e 10 unidades imobiliárias no empreendimento Chapecó Business Tower, em Chapecó/SC, avaliadas em mais de R$ 3,8 milhões.

Tais elementos, somados à residência em área nobre de Itapema/SC e ao acesso a crédito junto a instituições financeiras, evidenciam padrão de vida incompatível com a alegada impossibilidade de arcar com as custas processuais, cujo valor mostra-se irrisório frente à capacidade econômica demonstrada.

No que tange à natureza personalíssima da gratuidade da justiça, é certo que o benefício deve ser analisado, em regra, a partir da situação econômica da própria parte requerente. Contudo, quando o postulante declara expressamente sua dependência financeira em relação ao cônjuge, a análise da renda familiar torna-se indispensável para a aferição da real situação econômica do núcleo familiar.

Quanto ao pedido subsidiário de parcelamento das custas processuais, entendo que também não merece acolhimento. O parcelamento previsto no artigo 98, §6o, do CPC destina-se àqueles que, embora não se enquadrem na hipótese de gratuidade integral, demonstrem dificuldade momentânea para arcar com o valor integral das custas. No caso em análise, os elementos dos autos evidenciam não apenas a ausência de hipossuficiência, mas significativa capacidade econômica do agravante, incompatível com qualquer modalidade de benefício.

Por fim, ressalto que a decisão agravada não padece de omissão, contradição ou obscuridade, tendo enfrentado adequadamente todas as questões relevantes para o deslinde da controvérsia. O que se verifica, na verdade, é a irresignação do agravante com o resultado do julgamento, pretendendo, por via inadequada, a rediscussão da matéria já decidida.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao agravo interno, mantendo integralmente a decisão monocrática.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
(
2
o
VOGAL
):

Egrégia Câmara:

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que indeferiu o pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento do preparo no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do recurso, nos termos do art. 99, §7o do CPC.

O agravante pleiteia a concessão da justiça gratuita ou o parcelamento do preparo.

Ainda que se admita o deferimento da gratuidade mediante simples afirmação da parte de que não tem condições de pagar as despesas judiciais, o julgador pode indeferi-la quando não houver na lide elementos que confirmem a incapacidade financeira alegada.

A declaração a que se refere o § 3o do art. 99 do CPC gera apenas presunção relativa da necessidade, como já consolidou o Superior Tribunal de Justiça (
AgRg
no
AREsp
112755/MS).

Nestes autos, intimado para comprovar a hipossuficiência, o agravante não cumpriu a determinação, e os documentos juntados no juízo de origem são relativas ao ano de 2022, portanto estão desatualizados e são insuficientes para comprovar a precariedade arguida.

Quanto ao pedido subsidiário, o art. 98, §6o, do CPC estabelece que, “Conforme o caso, o juiz poderá conceder direito ao parcelamento de despesas processuais que o beneficiário tiver de adiantar no curso do procedimento”.

E o art. 233, §3o, I, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça -
CNGCpermite
a quitação em até 6 parcelas mensais e sucessivas.

Diante do elevado valor do preparo recursal, superior a R$ 16.000,00, revela-se razoável admitir o seu parcelamento, como forma de viabilizar, de modo mais adequado, o acesso da parte à justiça, sem afastar a exigência do recolhimento das custas devidas.

Pelo exposto, divirjo em parte da douta relatora a fim de dar
parcial provimento ao recurso
, para deferir o parcelamento do preparo recursal em 6 parcelas iguais, mensais e sucessivas, com primeiro vencimento no prazo de cinco dias, sob pena de não conhecimento do Recurso por deserção.

O apelante deverá buscar no Departamento de Controle e Arrecadação a adoção das medidas indispensáveis à emissão das guias, cujo recolhimento deverá ser comprovado nos autos mensalmente.

V O T O
(RETIFICADO)

EXMA. SRA. DESA. SERLY MARCONDES ALVES (
RELATORA
):

Retifico meu voto para aderir ao voto do 2o Vogal, Des. Rubens de Oliveira Santos Filho
.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
(
1a VOGAL
):

Acompanho o voto retificado da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2026